Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. CONDENAÇÃO. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE.1 – Honorários advocatícios. Fixação por equidade. De regra, a fixação dos honorários advocatícios por equidade tem espaço apenas quando não houver condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, 8o, do CPC). Contudo, admite-se excepcionalmente a fixação dos honorários por apreciação equitativa, mesmo nos casos em que há condenação, se a utilização do critério legal resultar em verba ínfima.2 – Recurso conhecido e provido.

(j)